Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Processo civil. Embargos dos embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou anterior embargos de declaração, mantendo a decisão que indeferiu a penhora do domínio de internet.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique atribuir à devedora a propriedade do domínio de internet.
III. Razões de decidir
3. A obscuridade apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, por meio do segundo embargos de declaração, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. Se a pretensão é de alteração do julgado quanto a estabelecer quem é o titular do direito de propriedade quanto ao domínio de internet (hurb.com.br), deveria a parte interessada se valer de documentação própria para esse fim, como estatuto social, ou qualquer outro registro comercial. A mera comparação de informação de internet com os dados cadastrais do processo não é suficiente. Além do mais, esse não foi o único fundamento para confirmação da decisão agravada, de modo que subsiste o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.